Tribunal: TCU
Processo: 023.418/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7503/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.418/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Lira Quaresma (XXX.960.577-XX); Daniel de Souza Campos (XXX.783.757-XX); Elisa Barros dos Santos (XXX.424.527-XX); Franklin Vinicius Marques Dutra (XXX.669.616-XX); Gabriel Casulari da Motta Ribeiro (XXX.591.377-XX); Gabriel Matos Cardoso Leite (XXX.557.627-XX); Geisa Alchorne de Souza (XXX.427.327-XX); Guilherme Carneiro Queiroz da Silva (XXX.654.017-XX); Isabela Cristina Rocha (XXX.751.176-XX); Isabella Cristina Silva do Nascimento (XXX.620.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.